Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705590-39.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BRASPARK COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - EPP RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSIONÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL. CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. REGRESSO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cessão fiduciária de títulos de crédito confere legitimidade ativa ao cessionário para exercer todas as faculdades decorrentes da titularidade das cártulas, inclusive mover ações em caso de inadimplemento do devedor das duplicatas, independentemente de notificação, conforme arts. 286 e 293 do Código Civil. 2. É inviável a denunciação da lide quando inexistente obrigação legal ou contratual de indenização a título regressivo, sobretudo na hipótese em que o terceiro interessado é credor do apelante, consoante exegese do art. 125, I e II, do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, inciso II, §§1o e 4o, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 295, 296 e 297, todos do Código Civil, asseverando que, no caso concreto, havia cláusula contratual obrigando a cedente do título a responsabilizar-se pelo pagamento do crédito no caso de inadimplência do devedor. Afirma a validade da aludida cláusula, à luz da autonomia da vontade e da livre pactuação. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado William Carmona Maya, OAB/SP 257.198 (id 30097237, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, diante da ausência de comprovante do pagamento no ato da interposição do recurso, o recorrente foi intimado a recolher em dobro o valor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 29573432). Em resposta, informa “que houve o recolhimento do Preparo dias antes do protocolo do recurso, ou seja, o pagamento do Preparo ocorreu no dia 20/09/2021 (...) Já o recurso, foi protocolado no dia 30/09/2021” (id 29630998), e junta cópia do comprovante de pagamento no valor simples, afirmando que houve equívoco durante o protocolo, sem a juntada do aludido comprovante no ato da interposição. Pede que seja considerado regular o preparo nestes termos. Desatendidas a determinação legal e a intimação para pagamento em dobro do preparo, forçoso reconhecer a deserção do recurso. Ainda que se pudesse, em tese apenas a referida deserção, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, caput, inciso II, §§1o e 4o, e 1022, inciso II, ambos do CPC, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Além disso, em relação ao indicado malferimento aos artigos 295, 296 e 297, todos do Código Civil, a análise da tese recursal, tal como posta, demandaria nova interpretação de cláusula contratual e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, William Carmona Maya, OAB/SP 257.198. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012